Tribunal: STF
Processo: HC 103673
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E 
   RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA 
   CAUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO 
   CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal é no sentido da  inadmissibilidade de 
   impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento de mérito da 
   ação constitucional anteriormente ajuizada (cf. HCs 79.776, da 
   relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do 
   ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira 
   Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da 
   relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que 
   deu origem à Súmula 691, segundo a qual "não compete ao Supremo 
   Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão 
   do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, 
   indefere a liminar". 
2. Tal entendimento jurisprudencial sumular 
   comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à 
   liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de 
   abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 
3. A garantia 
   da fundamentação importa o dever judicante da real ou efetiva 
   demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos 
   requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá 
   a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a 
   presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do 
   trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por isso mesmo 
   foi que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.078, 
   por maioria, entendeu inconstitucional a execução provisória da 
   pena. Na oportunidade, assentou-se que o cumprimento antecipado da 
   sanção penal ofende o direito constitucional à presunção de 
   não-culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo, que tem a sua 
   força quebrantada numa única passagem da Constituição Federal. 
   Leia-se: "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
   escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo 
   nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
   definidos em lei" (inciso LXI do art. 5º).
4. No caso, a decisão 
   que indeferiu o pedido de liberdade provisória do acusado - que não 
   foi preso em flagrante por crime hediondo - não demonstrou, 
   minimamente que fosse, o vínculo operacional entre a necessidade da 
   segregação cautelar e os pressupostos do art. 312 do Código de 
   Processo Penal, tal como estabelece o parágrafo único do art. 310 do 
   mesmo diploma processual. 
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem 
   concedida de ofício, nos termos do voto do relator.